Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-73.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002513-73.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 065.276.011-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 082.324.251-05 (APELANTE), IVAN DE LIMA ROBERTO - CPF: 050.760.291-95 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.105.721-10 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO GALINDO DOS SANTOS - CPF: 063.807.371-54 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAMILA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.771.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIZA DE MORAIS ESTARUTE - CPF: 014.445.111-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GOMES DE PAULA - CPF: 072.978.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES SA - CPF: 006.507.791-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GAMALIEL DE MATOS - CPF: 015.045.701-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BONNYEK CALIXTO GONZAGA - CPF: 018.991.251-08 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SADRAQUE FERREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, C/C ART. 70) –ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288, § ÚNICO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIÇÃO ESTÁVEL E ORGNAIZADA COMPROVADA – PROVAS ROBUSTAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – NÃO CABIMENTO – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MAJORANTES DEVIDAMENTE APLICADAS NA PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS E FUNDAMENTADAS – TERCEIRA FASE – MERO EQUÍVOCO MATERIAL – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO APLICADA –AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUER A ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Para configuração do crime de associação criminosa é necessário a união de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A configuração do delito também exige que a adesão de seus membros e o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

No crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Cabível o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, quando demonstrado que a vítima permaneceu sob a custódia dos réus por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito.

É idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

O abalo psicológico, quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base como consequência do delito.

É necessário avaliar a capacidade financeira do réu para fixação do valor da condenação ao pagamento de danos materiais e/ou morais.

Não há que se cogitar o perdimento dos bens, quando ausente provas de que os objetos foram adquiridos com proveito da atividade criminosa.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de D
aniel Soares da Silva, Fabrício Luzia dos Santos, Ivan de Lima Roberto, Rafael de Souza Ferreira, Sadraque Ferreira da Silva
e

Rafael Ribeiro Galindo dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes pela prática dos crimes de
roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, em concurso formal (duas vítimas), previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, e de
associação criminosa
, prevista no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal,
às seguintes penas:

D
aniel Soares
à pena de
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa;

Fabrício Luzia
à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte cinco) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, e à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
pela prática do crime de associação criminosa, que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 11 (onze) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao 19 (dezenove) dias-multa;

Ivan de Lima
à pena de 12 (doze) anos 11(onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
pela prática do crime de roubo majorado, e à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa;

Rafael de Souza
à pena de
12 (doze) anos 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, e à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa;

Sadraque Ferreira
à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, e à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total 11 (onze) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa;

Rafael Ribeiro
à pena de
10 (dez) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, e à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão,
que,
somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total 12 (onze) anos 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa;

Por fim, condenou todos os apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima
Bonnyek Calixto Gonzaga
, a título de indenização pelos danos morais causados.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição em relação ao crime de associação criminosa, por falta de provas acerca da união estável e permanente entre os réus com o fito de praticar delitos.

No que concerne ao acusado
Daniel Soares
, sustentou não haver provas suficientes para alicerçar sua condenação pelos delitos que lhe foram imputados.

Com relação ao apelante
Rafael de Souza,
requer o reconhecimento da participação de menor importância, alegando que a sua intervenção
“consistiu em retirar o corréu Rafael Ribeiro Galindo dos Santos do local dos fatos após o crime e levá-lo a cidade de Pontes e Lacerda/MT”.

Alternativamente, pleiteia o afastamento das majorantes da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

Quanto à dosimetria, questiona a fundamentação exposta na pena-base, mencionando que
“a Magistrada desconsiderou uma das causas de aumento para qualificar o crime e utilizou as duas majorantes para negativar dois vetores na primeira fase dosimétrica”
, incorrendo em
bis in idem
.

Sustenta, ainda, que a carga negativa atribuída às consequências do delito é indevida, porquanto não foram produzidas provas seguras sobre os danos sofridos pela vítima
Bonnyek Calixto Gonzaga
, além de serem resultados naturais do tipo penal.

Quanto à terceira fase, afirma que a magistrada sentenciante equivocadamente utilizou-se da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, em evidente desconformidade, pois já havia avaliado a circunstância na pena-base.

Além disso, requereu o afastamento da indenização mínima à vítima pelo dano moral ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Aduziu, em seguida, que o decreto de perdimento dos aparelhos celulares foi ilegal por ser carecedor de fundamentação idônea, motivo pelo qual deve ser cassado. Por fim, requereu a isenção do pagamento das custas processuais (id. 155317828).

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar o perdimento dos objetos apreendidos (id. 155317859).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 161189182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da contextualização:

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos delitivos:

[...] No dia 05 de setembro de 2021, por volta das 00h30min, no pátio interno da prefeitura municipal, localizado na Rua Antônio Tavares, bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Daniel Soares da Silva, Fabrício Luzia dos Santos, Ivan de Lima Roberto, Rafael de Souza Ferreira, Rafael Ribeiro Galindo dos Santos e Sadraque Ferreira da Silva subtraíram coisas alheias móveis em concurso de pessoas, visando transportar os itens roubados até o país vizinho, com restrição de liberdade da vítima Bonnyek Calixto Gonzaga e uso de arma de fogo, vitimando a Prefeitura de Mirassol D’Oeste e Bonnyek Calixto Gonzaga, conforme Boletim de Ocorrência nº Boletim de Ocorrência nº 2021.228817 (ID 67105355 - Pág. 1/8), Boletim de Ocorrência no 2021.225002 (ID 67105355 - Pág. 11/12), Boletim de Ocorrência nº 2021.228763 (ID 67105355 - Pág. 13/14), Boletim de Ocorrência nº 2021.234246 (ID 67106230 - Pág. 2/3), Auto de Apreensão (ID 67105356 - Pág. 1/2), Auto de Avaliação (ID . 67105357), Auto de Prisão em Flagrante (ID 67105353 - Pág. 1/2), Relatório Policial (ID 67106236 - Pág. 1/7), Vídeos (ID 67106604, 67106605, 67106606, 67106607, 67106611, 67106612, 67106613, 67106614, 67106615 e 67106617).

Ainda, em período próximo e anterior ao fato, os denunciados se associaram para o fim específico de cometer crimes.

Nas circunstâncias mencionadas, Bonnyek, vigia da prefeitura de Mirassol D’Oeste, estava em serviço, quando ouviu a porta da guarita ser arrombada, momento em que os denunciados, munidos de arma de fogo, mandaram-no olhar para baixo, ameaçando "abaixa a cabeça, senão vamos atirar”.

Na ação, um dos assaltantes ficou com a vítima na guarita, enquanto os demais adentraram ao pátio, indo em direção às 03 (três) caminhonetes Triton L200 da Secretaria de Saúde.

Além de subtraírem as caminhonetes, ao verem a chave do carro Fiat Siena na mesa da guarita, os denunciados resolveram levar o referido veículo, que era de propriedade de Bonnyek, bem como restringir a liberdade da própria vítima, que teve os pulsos amarrados com uma borracha e uma fita, os olhos vedados e foi colocado dentro de seu carro no banco de trás.

Após, os denunciados dirigiram rumo à Bolívia com os veículos subtraídos, quando pararam na rodovia e levaram a vítima para o interior da mata, amarrando-o e seguindo o caminho logo em seguida.

Em tempo, o GEFRON tomou conhecimento do roubo e iniciaram as diligências com o fim de localizar os denunciados e a vítima, pois sabiam que tentariam atravessar com os veículos para o país vizinho, qual seja, Bolívia.

Os policiais militares, de posse das características dos veículos, lograram êxito em abordar o Fiat/Argo, que estava dando apoio para que levassem os veículos subtraídos ao país vizinho na região da Vila Pedro Neca, com seis pessoas, sendo três homens (Daniel Soares da Silva, Rafael de Souza Ferreira e Rafael Ribeiro Galindo dos Santos) e três mulheres (Gabriella Gomes de Paula, Ana Kamila da Silva Rocha, Eloiza de Morais Estarute). Localizaram também um revólver calibre 38 municiado, sendo este produto de furto em 31/08/2021.

O GEFRON avistou 03 (três) caminhonetes Triton L-200 em atitudes suspeitas na Rodovia MT-250 e de imediato fizeram sinais sonoros e luminosos para a realização da abordagem, não sendo obedecida tal ordem, momento em que os veículos iniciaram uma fuga.

Em continuidade das diligências, localizaram o veículo Fiat/Siena, abandonado às margens da BR 174. Após checagem, identificaram este como sendo de propriedade da vítima Bonnyek. Mais adiante, localizaram o vigilante às margens da mesma BR pedindo por socorro.

Mais a frente, os policiais localizaram os denunciados Ivan de Lima Roberto e Fabrício Luzia dos Santos, os quais furaram o bloqueio policial e abandonaram os veículos da prefeitura, sendo que um dos veículos capotou, outro foi abandonado e um outro ficou sem condições de rodagem devido aos danos causados pelo rompimento de várias cercas e porteiras.

Após as investigações, chegou-se ao denunciando Sadraque Ferreira da Silva, o qual participou ativamente do roubo e foi uma das pessoas que levariam os veículos para a Bolívia, assim como Ivan e Fabrício.

Saliente-se que as imagens de segurança da prefeitura dão conta de que 05 (cinco) pessoas entraram no pátio da prefeitura, sendo possível identificar pela análise dos vídeos Fabrício Luzia dos Santos, Sadraque Ferreira da Silva, Rafael Ribeiro Galindo e Rafael de Souza Ferreira.

Pelo depoimento da vítima é possível concluir que haviam pelo menos 06 (pessoas) na ação criminosa, já que 05 (cinco) adentraram ao pátio da prefeitura e 01 (uma) ficou na guarita com Bonnyek. Ademais, as circunstâncias evidenciam que o grupo se associou anteriormente para a empreitada delitiva, haja vista a divisão de tarefas e a prática orquestrada do crime. [...] (sic do id. 155316612).

Ao final da instrução processual, os apelantes foram condenados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, em concurso formal (duas vítimas), e art. 288, parágrafo único, em concurso material, todos do Código Penal.

Do pleito absolutório:

Todos os apelantes pleiteiam a absolvição do delito de associação criminosa, porquanto argumentam que inexistem provas suficientes, bem assim que não restou devidamente demonstrada a associação, de forma permanente e estável, necessária para a tipificação do delito.

Com efeitos, para configuração do crime de associação criminosa é necessário a união de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A configuração do delito também exige que a adesão de seus membros e o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente.

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que as provas demonstram a clara reunião de objetivos dos réus para a prática de crimes de roubo, agindo de forma estruturada, especialmente porque pouco crível que tenham subtraído os veículos e tentado levá-los para fora do país, sem prévia e complexa organização e divisão de tarefas.

No relatório de quebra de sigilo telefônico, consta os dados extraídos do aparelho de celular apreendido em posse do apelante Ivan de Lima, o qual demonstra que esse é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e realiza roubos de veículos para levá-los à Bolívia.

Em um dos diálogos extraídos, Ivan de Lima demonstra interesse em uma camioneta Ford Ranger, produto de roubo em Cuiabá. Durante a conversa, o contato “camioneta” questiona “você é irmão?”, para identificar se Ivan de Lima é faccionado, ao que ele confirma e indica seus padrinhos dentro da organização.

Confira-se:

[...] Áudio 1: Camioneta diz: Num tá mano, o dono dela já vendeu ela, entendeu?

Áudio 2: Ivan diz: Demorô pai, só agradece aí, mas na hora que cantá ai, entendeu? O senhor bina eu aí porque nóis interessa aí nessa situação, entendeu? Nóis arremata aí, tudo aí, entendeu pai? No mais só agradece aí a compreensão do senhor...

Áudio 3: Camioneta diz: Ô, tãmo junto meu mano. Vendeu tudo ô. Sempre canta esses corre aqui, entendeu? Sempre canta esses corre aqui. Ai cantãno aqui eu manda uma sua aí, entendeu? Vô tá chegãno no senhor eu vô... tá salvãno seu número aqui, entendeu? Vô dexá salvo aqui e qualqué coisa eu ligo pro senhor...

Áudio 4: Camioneta diz: Demorô demorô, mano, mas seu vulgo é como mêmo, mano? Como que é seu vulgo? Você é irmão?

Áudio 5: Ivan diz: Hein pai, vô falá pro senhô, meu vulgo é Negão, entendeu? Eu sou da, da quebrada mêmo, sou de Rio Branco, só que eu sô aqui de Mirassol, entendeu, pai? Meu vulgo é Negão, sou irmão sim. Meu padrinho é o JK2 e o Piqueno, entendeu? Sou irmão sim, pai.

Áudio 6: Ivan diz: Ai o sinhô pode colocá ai Negão, entendeu? Negão Mirassol, aí é eu, pai. Aí qualqué coisa o sinhô pode biná nóis aí que nóis ta junto.

Áudio 7: Camioneta diz: Demorô, demorô, mano. Vô salvá aqui, entendeu? Cantãno aqui eu vô chegá ai também no senhor [...] (sic do id. 155317813).

Em outra ocasião, Ivan de Lima discute com o contato “Fael”, identificado como o apelante Rafael Ribeiro. Durante a conversa, Rafael Ribeiro diz que foi até o local do delito e certificou que os veículos estavam todos abastecidos, bastando aguardar escurecer para praticarem o delito.

[...] Áudio 12: RAFAEL/Fael diz: ... até agora nada. Eu fui lá onde vai ser o córre, lá, tá tudo bunitinho, tudo no jeito, tudo abastecidinho. Só esperar escurecer.

Áudio 13: RAFAEL/Fael diz: Dêxa eu fala pro cê, mas cê vai mêmo dessa vez, né cara? Porque eu dispensei um piloto. Fazê igual aquele dia que você falô que ia e chegô na hora num foi.

Áudio 14: Ivan diz: Uai, cê num tá conhecêno eu mais não irmão? Meu nome é pronto. Vãmo embora, eu quero ir agora já. Se pudesse sair agora, eu já quero ir agora fi. Eu quero dinheiro que eu vô aluga uma casa amanhã no que eu voltá. Quero dinhêro! Dinhêro! Dinhêro! Vãmo embora, bora, tô pronto.

Áudio 15: RAFAEL/Fael diz: Rapaz, tô tomãno uma gelada aqui... tô tomãno uma gelada aqui. Não, eu tô falãno pra confirmá porque aquele dia cê chegô na hora você falô que ia cê chegô na hora cê pulô fora, carai... Elas tem que ir! Todas as três! Não pode ficar nenhuma! [...] (sic do id. 155317813).

Ademais, o aparelho de celular apreendido em posse de Fabrício Luzia também foi objeto de quebra de sigilo telefônico. Os diálogos extraídos comprovaram que o apelante tinha o hábito de ir até a Bolívia e temia ser preso na região da fronteira, tendo inclusive questionado a DPE acerca do andamento de seus processos, a fim de evitar ser surpreendido com eventual ordem de prisão.

Nesse cenário, verifica-se que os agentes agiram em unidade de desígnios, de forma organizada e estável, estruturando toda a ação para roubarem veículos no estado de Mato Grosso e levá-los para a Bolívia.

Assim, demonstrada a materialidade e autoria delitiva, inviável a absolvição do delito de associação criminosa armada, previsto no art. 288, § único, do Código Penal.

Da absolvição de Daniel Soares:

Alternativamente, a defesa pleiteia a absolvição de
Daniel Soares
do delito de roubo majorado, por insuficiência probatória.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou ter cometido o crime, afirmando que passou o tempo todo na casa de sua namorada. Informou que sua namorada disse que uma pessoa iria levá-los para Pontes e Lacerda e foi junto, mas não conhecia nenhum dos ocupantes do veículo. Respondeu que residia em Cáceres, mas que estava indo para Pontes e Lacerda apenas para sair da cidade. Narrou que, no caminho, foram abordados pelo GEFRON e negou ter visto alguma arma de fogo dentro do veículo.

Nada obstante, verifica-se que o apelante foi abordado na companhia dos corréus
Rafael de Souza
e
Rafael Ribeiro
. Os agentes estavam no veículo Fiat Argo, utilizado pelos executores para dar apoio durante a tentativa de cruzar a fronteira, no qual foi encontrada uma arma de fogo de calibre .38. Além disso, os agentes estavam acompanhados de três mulheres, posteriormente identificadas como garotas de programa.

Ao serem questionadas, as três mulheres –
Gabriela Gomes de Paula, Ana Kamila da Silva Rocha
e
Eloiza de Morais Estarute
– relataram que foram contratadas pelo apelante
Daniel Soares
e demais corréus para fazerem companhia, sendo que permaneceram até às 00h00 juntos (horário do crime), quando os três apelantes saíram dizendo que resolveriam um assunto e retornaram 01h (uma hora) depois, ou seja, após praticarem o delito, dizendo que iriam para uma festa em Pontes e Lacerda. Destacaram que, durante o trajeto, foram abordados pela equipe do GEFRON e que conheciam apenas o apelante
Daniel Soares
, o qual era cliente do bar onde trabalhavam.

Nesse cenário, observa-se que a tentativa dos agentes foi de criar falso álibi, pois enquanto as garotas de programa esperavam os apelantes em uma festa de aniversário, estes saíram para cometer o crime e, posteriormente, retornaram para buscá-las e seguir servindo de batedor para as caminhonetes roubadas, com destino a Bolívia.

Diante disso, além de destoar do conjunto de provas, a versão do apelante
Daniel Soares
é frágil e isolada, sendo evidente que os agentes utilizaram das garotas de programa para tentar evitar suspeita acerca da prática do crime e garantir a impunidade do delito.

As provas obtidas demonstram que
Daniel Soares
permaneceu a noite toda na presença dos corréus identificados no sistema de monitoramento da Secretaria Municipal, além disso, após cometer o crime, foi abordado na companhia dos agentes, em posse de uma arma de fogo e no veículo usado como
“batedor”
para as caminhonetes roubadas, assim, cristalina sua participação na empreitada criminosa.

Portanto, é certo que as provas obtidas ao longo de toda a instrução são fortes e suficientes para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada com relação ao apelante
Daniel Soares
.

Da participação de menor importância:

A defesa postula o reconhecimento da participação de menor importância do apelante
Rafael de Souza
.

Afirma que a participação do apelante “se deu após a execução do crime, precisamente a partir do momento em que, já tendo operado a subtração, disponibilizou o transporte para a retirada do corréu
Rafael Ribeiro Galindo dos Santos
do local dos fatos, circunstância essa que não se mostrou determinante para a consumação do roubo, o que caracteriza, portanto, a pretendida causa de diminuição de pena” (sic do id. 155317828).

Novamente, razão não lhe assiste.

Primeiro, porque o apelante agiu em coautoria com outros sujeitos, planejando e dividindo as ações para a empreitada criminosa, ou seja, todos deliberadamente acordaram com a prática do delito.

Segundo, porque é o conjunto de diferentes funções com o mesmo objetivo que implicam no resultado. No caso dos autos,
Rafael de Souza
foi responsável por conduzir o veículo Fiat Siena (subtraído da vítima
Bonnyek Calixto
), bem como dirigiu o veículo Fiat Argo, que transportava o corréu
Rafael Ribeiro
e a arma de fogo utilizada na empreitada delitiva.

A propósito, destaco parte das conclusões do Relatório de Investigação n. 2021.13.14248:

[...] No VÍDEO 7, já as 00hrs e 16min, um outro suspeito aparece em cena. O suspeito sai de dentro do veículo Siena pertencente ao vigilante. Trata-se de suspeito "gordo/troncudo", fazendo uso de camisa cor escura e calça jeans, qual abre o portão, entra no carro e o retira de dentro do pátio da prefeitura. Analisando este vídeo, verificamos que este suspeito estaria mantendo o vigilante rendido para que os demais comparsas agissem. E ao findar o roubo das caminhonetes, o suspeito que aparece no VÍDEO 5 (RAFAEL RIBEIRO GALINDO) teria se deslocado à guarita do vigilante e se encontrado com este outro comparsa. Tudo indica que RAFAEL RIBEIRO GALINDO teria permanecido sentado atrás do veículo Siena juntamente com o vigilante no momento da fuga registrada no VÍDEO 7. Fazendo as análises do suspeito que aparece conduzindo o veículo Siena, vê-se, claramente, tratar-se de RAFAEL DE SOUZA FERREIRA.

No VÍDEO 8, aparece o mesmo suspeito "gordo/troncudo" (RAFAEL DE SOUZA FERREIRA) relatado anteriormente, fechando o portão e saindo com o carro do vigilante. [...] (sic do id. 155316560).

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

As imagens do circuito interno de segurança demonstraram que 05 (cinco) pessoas entraram no pátio da unidade, sendo possível identificar as ações praticadas pelos apelantes
Fabrício Luzia, Sadraque Ferreira, Rafael Ribeiro
e
Rafael de Souza
, ou seja, desde o início das investigações já foi possível a constatação de que a participação de
Rafael de Souza
no roubo não foi subsidiária.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os réus condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito.

Nesse sentido:

[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal, em favor do apelante Rafael de Souza.

Da majorante do emprego de arma de fogo:

Conforme relatado, a defesa pleiteia o decote das majorantes dispostas nos art. 157, § 2º, inciso V (restrição de liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a vítima
Bonnyek Calixto Gonzaga
, vigilante da prefeitura, declarou em solo policial que a porta foi arrombada e, ato contínuo, foi advertido a olhar para baixo, sob ameaças de morte. Disse que teve seus pulsos amarrados, olhos vendados e colocado dentro de um veículo, no banco traseiro. Afirmou que teve a sensação de terem andado várias horas com o carro, inclusive dentro da cidade, mas não especificou quanto tempo permaneceu com os agentes. Descreveu que pararam o veículo na rodovia, o amarraram em uma árvore e, ao perceber que eles haviam deixado o local, começou a se debater, até conseguir soltar-se.

Sob o crivo do contraditório, destacou que ouviu barulhos de arrombamento e, em seguida, foi abordado por assaltantes que o amarraram e vendaram seus olhos. Disse que não conseguiu identificar os assaltantes, pois não viu seus rostos. Relatou que os assaltantes roubaram quatro veículos, incluindo seu carro, e o levaram junto, posteriormente o deixando amarrado a uma árvore, próximo à cidade de Porto Esperidião. Descreveu que sofreu ameaças e violência psicológica, ficou muito tempo sequestrado e amarrado e, desde então, está fazendo tratamento psicológico para lidar com o trauma, além de ter mudado de emprego e gastado dinheiro em medicamentos.

Aliado a descrição da vítima, momentos após o delito, a equipe do GEFRON abordou os apelantes
Rafael de Souza
e
Rafael Ribeiro
, conduzindo o veículo Fiat Argo, os quais foram apreendidos em posse de um revólver marca Taurus, calibre .38, com 06 (seis) munições.

Ademais, o laudo pericial atestou que arma de fogo e munições se mostraram eficientes (id. 155317708).

Destarte, embora a negativa dos apelantes sobre o emprego da arma de fogo, a palavra da vítima encontra-se firme e coesa acerca da efetiva utilização de tal artefato, a justificar a incidência da respectiva majorante.

Por fim, importante ressaltar que no crime cometido em concurso de pessoas, como in casu, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Da majorante de restrição da liberdade da vítima:

No tocante à majorante de restrição de liberdade da vítima, essa também se mostra plenamente configurada, porquanto a prova colhida aos autos demonstra, com clareza, que a vítima permaneceu durante horas em poder dos agentes (00h00 até 02h10) e mesmo após a subtração dos veículos foi amarrada, vendada e, ao final, presa em uma árvore, período demasiado relevante e superior ao necessário para a consumação da empreitada delitiva.

Nesse mesmo sentido:

[...] O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. [...] (AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020).

Assim, inviável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Da primeira fase:

Quanto à pena-base, a defesa alega a ocorrência de bis in idem no que tange à carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Além disso, afirma que os argumentos expostos para negativar a circunstância judicial das consequências do delito são inidôneos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, a magistrada singular expôs para todos os apelantes a seguinte fundamentação:

[...] Ressalto que o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento na terceira fase de aplicação da pena, enquanto o concurso de pessoas será valorado como culpabilidade, e a restrição da liberdade da vítima será valorado como circunstância do crime na primeira fase de dosimetria da pena. [...] Consequências: foram graves, haja vista o abalo emocional causado a vítima, Bonnyek Calixto Gonzaga, o qual está fazendo tratamento para dormir, não consegue dormir, está muito assustado a noite, faz tratamento psicólogo, tem um custo de aproximados R$ 200,00 (duzentos reais) em remédios e precisou mudar o local de trabalho; [...] (sic do id. 155317813).

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, especialmente porque é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão dos danos psicológicos causados à vítima, a qual relatou que a ação delitiva afetou sua rotina de vida, pois teve de mudar de trabalho, além de fazer acompanhamento psicológico e depender de medicação para dormir, fundamentação idônea e suficiente para atrair carga negativa ao vetor em análise.

Nesse mesmo sentido:

[...] As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima, como sói ser o caso em espécie, eis que evidente o abalo emocional demonstrado pela vítima durante a audiência de instrução criminal [...] (TJMT, Ap. Criminal 1011560-95.2021.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 05/12/2022).

Da mesma forma, o quantum de aumento mostra-se proporcional, porquanto a juíza sentenciante valeu-se de critério adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
para o cálculo da pena basilar, o qual estabelece o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, por cada circunstância judicial negativa.

A propósito:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (AgRg no HC n. 762.019/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022).

Assim, mantém-se a pena-base dos apelantes inalterada.

Da segunda fase:

A defesa nada questiona em relação à segunda fase da dosimetria dos apelantes.

Da terceira fase:

A defesa afirma que a magistrada sentenciante equivocadamente utilizou-se da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, em evidente desconformidade, pois já havia avaliado a circunstância na pena-base.

Embora o juízo sentenciante tenha consignado que “na terceira fase, ausentes causas de diminuição, incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal”, é certo que esse recrudesceu a pena dos apelantes em 2/3 (dois terços), cuja fração está prevista no §2º-A, do art. 157, do Código Penal, revelando que se valeu da majorante do emprego de arma de fogo, até mesmo porque já havia advertido inicialmente que usaria essa circunstância como majorante na terceira fase.

Assim, nota-se que o juízo singular incorreu em mero erro material, situação que não pode ser interpretada em benefício dos apelantes, eis que decorrente de equívoco e não gerou qualquer constrangimento, ilegalidade ou reformatio in pejus.

Desse modo, mantenho o aumento na terceira fase em 2/3 (dois terços), retificando apenas a majorante descrita, para onde lê-se “artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal”, leia-se “artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”.

Da indenização à vítima:

Neste ponto, a defesa requer o afastamento ou ao menos a redução do valor imposto a título de indenização por danos morais causados à vítima, destacando a ausência de contraditório e inobservância à condição financeira dos apelantes.

A pretensão não merece ser acolhida.

A autoridade judicial condenou os apelantes ao pagamento de indenização moral em favor da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

[...] A vítima Bonnyek Calixto Gonzaga manifestou em juízo que o dano suportado ultrapassou ao mero dissabor do dia a dia.

Em juízo alegou que não consegue dormir e está fazendo tratamento, está muito assustado a noite, e necessitou realizar acompanhamento psicólogo, além do custo de aproximados R$ 200,00 (duzentos reais) em medicamentos.

A vítima relatou ainda que após os fatos não conseguiu retornar ao posto de trabalho, sendo necessário mudar de local de trabalho, e durante o roubo sofreu ameaças e violência psicológica a todo tempo. Alegou que os fatos foram traumatizantes.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Bonnyek Calixto Gonzaga.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, intime-se a vítima para que promova a execução desta condenação no juízo cível. [...] (sic do id. 155317813).

Em relação à temática, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do réu quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante.

Confira-se:

[...] Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064) [...] (Ap. Criminal 1003605-44.2020.8.11.0004, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022).

[...] Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quantum mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo [...] (Ap. Criminal 0010685-81.2017.8.11.0004, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022).

Desse modo, diante das particularidades expostas e tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao valor mínimo para a reparação, o que não impede de a vítima postule, no juízo cível, verifica-se que o valor fixado mostra-se justo ao caso concreto, pois razoável e proporcional a todos os danos causados.

Do perdimento dos objetos:

Pugna a Defesa, ainda, pelo afastamento do decreto de perdimento apenas dos aparelhos celulares apreendidos, em favor da Polícia Judiciária Civil de Mirassol d ́Oeste, ao argumento de que a magistrada não expendeu qualquer fundamentação para essa penalidade.

Com efeito, um dos efeitos da condenação é a perda dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito ou do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que os objetos almejados não constituem fato ilícito, bem como inexiste prova nos autos de que foram adquiridos com proveito de crime, circunstâncias que inviabilizam a determinação do seu perdimento em favor da União.

Ademais, ainda que não tivessem documentos a comprovar sua procedência lícita, como Nota Fiscal, há que se considerar que as coisas móveis têm sua propriedade transmitida pela simples tradição.

Desse modo, não há que se cogitar o perdimento dos bens, especialmente porque ausente provas de que os objetos foram adquiridos com proveito da atividade criminosa.

Da isenção de custas processuais:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, voto para
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para
determinar
a restituição dos aparelhos de telefone celulares em favor dos apelantes, mediante emissão de recibo e identificação nos autos, mantendo as demais disposições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023